Tribunal: TJPA
Processo: 0818335-33.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818335-33.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ILDA LUCENA DE SOUZA, TBJ TRANSPORTES LTDA

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A DISPOSITIVOS LEGAIS E JURISPRUDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ENFRENTADA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Banco Volkswagen S.A. contra acórdão que, em agravo de instrumento, manteve a decisão que exigiu a apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário para o deferimento de liminar em ação de busca e apreensão de veículo. O embargante alega omissão quanto à análise dos arts. 320 e 425, VI, do CPC; art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69; e art. 11, §1º, da Lei nº 11.419/2010, bem como quanto a precedentes do STJ, requerendo manifestação explícita para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de analisar os dispositivos legais e precedentes invocados pelo embargante, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC limita os embargos de declaração a hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo como meio de rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão central — a exigência da apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário —, ressaltando sua natureza cartular e a necessidade de preservação da segurança jurídica.

A decisão também rechaçou as teses sobre documentos digitalizados e a alegada posse do título pelo devedor, diante da ausência de prova robusta que justificasse a dispensa da apresentação do original.

O prequestionamento não exige a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, bastando a análise substancial da matéria, o que se verificou no caso concreto.

Os embargos configuram mera tentativa de reabrir discussão já examinada, finalidade incompatível com o recurso aclaratório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida.

O julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, bastando que a matéria controvertida seja efetivamente apreciada.

A ausência de vícios no julgado inviabiliza a integração pretendida pelo embargante.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 489, §1º, e 1.025; Lei nº 10.931/2004, art. 29, §1º; Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º; Lei nº 11.419/2010, art. 11, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp nº 1.958.897/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 14.11.2022; TJPA, AI nº 0805615-34.2024.8.14.0000, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 09.09.2024; TJPA, ApC nº 0864871-77.2021.8.14.0301, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 07.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
interposto por

BANCO VOLKSWAGEN S.A.
em face de
ILDA LUCENA DE SOUZA, TBJ TRANSPORTES LTDA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 08 de setembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID
28056003
), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face da v. Acórdão ID
27737452
, cuja ementa transcrevo a seguir:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL DO TÍTULO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Banco Volkswagen S.A. contra decisão monocrática que, em sede de agravo de instrumento, suspendeu liminar de busca e apreensão de veículo concedida nos autos de ação fundada em Cédula de Crédito Bancário (CCB). Sustenta o agravante que a via original do título estaria em poder do devedor em razão de renegociação contratual eletrônica, e que a ausência do documento físico não comprometeria o fumus boni iuris, por existirem provas digitais da relação contratual, da mora e da inadimplência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário compromete o deferimento da liminar de busca e apreensão; (ii) analisar se a decisão monocrática incorreu em omissão ao não considerar argumentos sobre a posse do título pelo devedor e sobre a exclusão de parte do polo passivo da ação originária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito com natureza cartular e circulável por endosso, o que exige a apresentação do original para a propositura de ações judiciais fundadas no título, inclusive de busca e apreensão, conforme art. 29, § 1º, da Lei nº 10.931/2004.

2.

A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece a necessidade de apresentação da cártula original para a configuração do fumus boni iuris, especialmente nos contratos firmados antes da Lei nº 13.986/2020, por questões de segurança jurídica, legitimidade ativa e eventual perícia.

3.

A mera alegação de que o título está em poder do devedor, desacompanhada de prova robusta, não supre a exigência legal nem transfere o ônus da apresentação para o réu.

4.

O art. 300 do CPC exige demonstração concreta de probabilidade do direito e do perigo de dano, requisitos não atendidos diante da ausência do título original, o que impede a concessão da liminar de apreensão.

5.

Não há omissão na decisão agravada quanto à exclusão de parte do polo passivo ou à impossibilidade de apresentação do título, pois tais argumentos não infirmam a ratio decidendi centrada na ausência de documento essencial à tutela de urgência.

6.

A argumentação do agravante reitera fundamentos já enfrentados, não apresentando elementos novos aptos a infirmar a decisão impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A Cédula de Crédito Bancário, por ter natureza cartular e circular por endosso, exige a apresentação do título original para o ajuizamento de ação de busca e apreensão.

2.

A ausência do documento original compromete a verossimilhança necessária à concessão da tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC.

3.

A alegação de posse do título pelo devedor deve ser acompanhada de prova robusta que comprove a impossibilidade material de sua apresentação pelo credor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 425, VI, 932, IV e V, “a”; CC/2002, arts. 887 e 893; Lei nº 10.931/2004, arts. 26, 29, § 1º, e 44; RITJPA, art. 133.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.225.891, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 28.06.2012; TJPA, AgInt nº 0806864-88.2022.8.14.0000, Rel. Des. Gleide Moura, j. 18.10.2022; TJPR, AI nº 0007767-05.2022.8.16.0000, Rel. Des. Rosana Andriguetto, j. 29.06.2022; TJSC, AI nº 5023876-55.2020.8.24.0000, Rel. Des. Luiz Zanelato, j. 15.10.2020; TJPA, AC nº 0818543-55.2022.8.14.0301, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 05.12.2022.

O embargante, BANCO VOLKSWAGEN S.A., com fundamento no art. 1.022, II, do CPC, aduz e que a decisão foi omissa. Alega que, embora o acórdão tenha apresentado fundamentação, deixou de se manifestar expressamente sobre os arts. 320 e 425, VI, do CPC; art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69; e art. 11, §1º, da Lei nº 11.419/2010, cuja análise é imprescindível para fins de prequestionamento e eventual interposição de recursos excepcionais, nos termos do art. 1.025 do CPC, das Súmulas 98 e 211 do STJ e das Súmulas 282 e 356 do STF. Destaca, ainda, que a ausência de manifestação explícita acerca desses dispositivos compromete o acesso às instâncias superiores.

Sustenta, que houve violação ao art. 320 do CPC, pois a decisão exigiu a apresentação de documentos não previstos como obrigatórios na legislação especial que rege a ação de busca e apreensão; ao art. 425, VI, do CPC, ao desconsiderar a validade das reproduções digitalizadas não impugnadas; ao art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, que não impõe a exigência da via original do contrato para o deferimento da liminar; e ao art. 11, §1º, da Lei nº 11.419/2010, que reconhece a validade dos documentos digitalizados no processo eletrônico. Defende que tais exigências configuram formalismo excessivo e comprometem a efetividade da tutela jurisdicional.

Por fim, aponta omissão quanto à prevalência da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que já firmou entendimento no sentido de que a juntada da via original do contrato não é imprescindível quando não há impugnação fundamentada pelo devedor. Cita precedentes recentes do STJ que corroboram essa tese e requer o provimento dos embargos para sanar tais omissões, com vistas ao necessário prequestionamento.

Os embargados TBJ Transportes Ltda. e Ilda Lucena de Souza, em suas contrarrazões, sustentam, preliminarmente, a ausência de omissão ou erro na decisão recorrida, destacando que o agravo interno pretendia rediscutir matéria já devidamente enfrentada. No mérito, defendem a imprescindibilidade da apresentação da via original da cédula de crédito bancário, com base no princípio da cartularidade e na jurisprudência consolidada do TJPA e do STJ, segundo a qual tal título, por ser dotado de circulabilidade, exige a apresentação física para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob pena de inépcia da inicial e risco de duplicidade de cobrança. Alegam, ainda, que a ausência de certificação digital válida nas cópias apresentadas torna o documento inidôneo. Ao final, requerem a rejeição dos embargos, com a manutenção da decisão que negou provimento ao agravo interno do banco.

Coube-me relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ausentes questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

Ab initio,
de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, destaco, por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

A parte embargante sustenta que o acórdão não teria se pronunciado sobre os seguintes aspectos: (i) a alegada posse da via original da CCB pelo devedor, decorrente de renegociação contratual eletrônica; (ii) a aplicabilidade do art. 425, VI, do CPC, quanto à validade dos documentos digitalizados; (iii) o disposto no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69; e (iv) o art. 11, §1º, da Lei nº 11.419/2010, que reconhece validade jurídica aos documentos digitalizados. Requer, ainda, o prequestionamento explícito dos dispositivos mencionados, para viabilizar futura interposição de recursos excepcionais, invocando os enunciados das Súmulas 98 e 211 do STJ e 282 e 356 do STF.

Em análise detida dos autos, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou com clareza e profundidade os fundamentos jurídicos essenciais à solução da controvérsia, especialmente quanto à imprescindibilidade da apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário nos contratos celebrados antes da vigência da Lei nº 13.986/2020, destacando o caráter cartular do título, sua circulabilidade por endosso (art. 29, §1º, da Lei nº 10.931/2004) e a consequente necessidade de exibição da cártula como pressuposto de legitimidade ativa e segurança jurídica para a concessão de medida liminar.

Ressalte-se que os argumentos relativos à digitalização de documentos e à alegação de que o contrato estaria em poder do devedor foram expressamente enfrentados no voto condutor, o qual rechaçou a tese do banco por ausência de prova robusta quanto à alegada impossibilidade de apresentação do original. Nesta senda:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO . NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. RECURSO DESPROVIDO POR UNANIMIDADE. 1.Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que suspendeu a liminar de busca e apreensão de veículo, por ausência de apresentação da via original da cédula de crédito bancário . 2.A controvérsia reside na necessidade da apresentação do contrato original para a efetivação da busca e apreensão, tendo em vista a natureza circulatória do título e a necessidade de garantir a segurança jurídica das partes envolvidas. 3.A jurisprudência consolidada do STJ e de outros tribunais exige a apresentação do título original em ações de busca e apreensão envolvendo cédula de crédito bancário . 4.A ausência de argumentos novos capazes de infirmar a decisão anterior leva ao desprovimento do agravo interno. 5.Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão recorrida . Tese de julgamento: "É obrigatória a apresentação da via original da cédula de crédito bancário para o deferimento de medida constritiva de busca e apreensão de veículo."

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08056153420248140000 22117409, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 09/09/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO . NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO TÍTULO ORIGINAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação no âmbito de ação de busca e apreensão, mantendo a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de juntada do título original da cédula de crédito bancário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é necessária a apresentação física do título original da cédula de crédito bancário para o prosseguimento da ação de busca e apreensão . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Conforme jurisprudência consolidada do STJ, a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, sendo imprescindível a apresentação do documento original devido à sua possibilidade de circulação. 4 . O agravante não trouxe argumentos novos, limitando-se a reiterar alegações já refutadas, e não comprovou que o título é digital. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo interno conhecido e desprovido . Tese de julgamento: “A cédula de crédito bancário, como título executivo extrajudicial, exige a apresentação do documento original para o prosseguimento da ação de busca e apreensão." __________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, I; Lei nº 10.931/2004, art . 29, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1277394/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, j . 16/02/2016.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08648717720218140301 23004840, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 07/10/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

Quanto ao prequestionamento, é entendimento consolidado que não se exige a menção explícita a todos os artigos de lei suscitados pela parte, bastando que a matéria controvertida tenha sido efetivamente analisada pelo julgador, o que, como visto, ocorreu no presente caso.

No mais, é nítido que os embargos visam rediscutir o mérito da causa, intento incompatível com a finalidade integrativa dos aclaratórios. A pretensão de reforma do julgado deve ser veiculada pelas vias recursais adequadas.

Assim sendo, considerando que as aludidas questões já foram objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 E DO ART. 489, AMBOS DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE AFASTAR ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM LASTREADO EM PROVA PERICIAL. INVIABILIDADE. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. 1.
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e/ou corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica na espécie. 2.

Não podem ser acolhidos os embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios na decisão embargada, expressam mero inconformismo da parte com o desfecho do julgado e buscam provocar a rediscussão da controvérsia, a qual foi decidida
, na origem, com base em prova pericial. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no REsp: 1958897 RJ 2021/0222701-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 14/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2022) (Grifei).

Destarte, inexiste omissão no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratório ou sua modificação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, porém
DEIXO DE ACOLHÊ-LOS

mantendo a decisão vergastada em todos os seus termos.

É COMO VOTO.

Belém, 08 de setembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 22/09/2025